Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708551-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, ALUÍZIO JOAQUIM, ANDERSON MACHADO PORTUGAL, ANTÔNIO CLÁUDIO MARUM, ARMANDO CAVALCANTI BELOTA, JOÃO PEREIRA BORGES, JOSÉ SÉRGIO MOREIRA, MÁRIO SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES, ORCINO POUBEL TEIXEIRA, PIERRE DE LEMOS DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Acrescenta que o agravo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018